Tribunal: TJDFT
Processo: 0705309-16.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CIRURGIA PLÁSTICA. ABDOMINOPLASTIA E LIPOESCULTURA. CICATRIZ. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, destinatário das provas, determinar quais serão necessárias para a instrução do processo e, bem assim, indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Assim, o douto Magistrado entendeu não haver necessidade de realização de nova perícia judicial ou a oitiva do Perito Judicial em audiência, pedidos, aliás, que nem sequer foram formulados pela Autora em sua impugnação ao Laudo Pericial, porquanto os elementos trazidos aos autos já se mostravam suficientes para o deslinde da controvérsia, mormente levando-se em conta que a questão posta a debate contém contornos eminentemente técnicos e já havia sido produzida a prova pericial, a qual, em conjunto com os documentos carreados aos autos, basta para uma análise meritória da demanda.
2 – A relação jurídica mantida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar, na qualidade de fornecedor de serviços, pelos danos causados aos seus pacientes, em decorrência de defeito na prestação dos serviços, e, por outro lado, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, dentre os quais se inclui o médico, exigindo a verificação de culpa para sua responsabilização (art. 14, §§ 1o, incisos I a III, e 4o, do Código de Defesa do Consumidor).
3 – A responsabilidade, no caso do profissional liberal, como o médico cirurgião plástico, é subjetiva, muito embora a obrigação seja de resultado.
4 – O Laudo Pericial, confeccionado mediante observância de todas as normas técnicas aplicáveis ao caso e exame percuciente dos documentos, fotografias e prontuários da Autora e seu estado clínico, foi claro e conclusivo no sentido de que não houve qualquer tipo de erro médico ou negligência, imperícia ou imprudência nas cirurgias plásticas realizadas, razão pela qual se tem por não estabelecido o nexo causal necessário para a responsabilização dos Apelados, tampouco a existência de conduta culposa do médico Apelado, situação que afasta o dever de indenizar, seja por danos materiais, morais ou estéticos.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.